Tribunal: TJDFT
Processo: 0751255-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0751255-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEDICOS PERITOS DA PREVIDENCIA SOCIAL EMBARGADO: KAROLINNE CARDOSO SOUTO MUNIZ DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PERITOS MÉDICOS contra a decisão monocrática (ID 45728608) que não conheceu do agravo em recurso extraordinário. A embargante aponta contradição sob o argumento de que não cabe à Presidência da Turma Recursal a realização da admissibilidade do agravo fundado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. É o breve relato. Decido. Conheço, mas rejeito os embargos, uma vez que a decisão colegiada, que negou provimento ao agravo interno, fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral - Tema 657 do STF. Portanto, a decisão colegiada firmada pela Turma Recursal em agravo interno em recurso extraordinário tem o condão de, por si só, obstar o seguimento do agravo do art. 1.042, haja vista a carência de interesse recursal. Nesse sentido é o entendimento do STF: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REEXAME DA APELAÇÃO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. RE 596.701 – TEMA 160 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042. NÃO CONHECIMENTO PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 1.042 do CPC, cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não se divisa a usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal em razão do não encaminhamento de agravo previsto no art. 1.042, quando formalizado contra decisão colegiada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl 42099 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26-10-2020 PUBLIC 27-10-2020) Ademais, o art. 1.042 do Código Processual Civil preceitua que é cabível agravo em face da decisão singular do Presidente do Tribunal recorrido que não admite o recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Assim, neste caso, não se verifica a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o agravo em questão foi apresentado para impugnar decisão colegiada. Diante do exposto e ante a inexistência de contradição rejeitos os embargos declaratórios. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal